Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-62.2024.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000243-62.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (RECORRENTE), CAMILA DA SILVA COUTINHO CAVILIA - CPF: 951.607.952-00 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA MANTAIA - CPF: 966.767.522-04 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRENTE), AIRLON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.429.423-46 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRIDO), AIRLON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.429.423-46 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (RECORRIDO), CAMILA DA SILVA COUTINHO CAVILIA - CPF: 951.607.952-00 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA MANTAIA - CPF: 966.767.522-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000243-62.2024.8.11.0014.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
JOANI VELHO DE OLIVEIRA.

Recorrido/Recorrente:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a inexigibilidade de débito oriundo de recuperação de consumo e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento, enquanto o consumidor pleiteia a manutenção da condenação e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse processual apesar da baixa da negativação; (ii) estabelecer a necessidade de perícia para a solução da lide; (iii) determinar a legitimidade da recuperação de consumo apurada por TOI e laudo de reprovação do medidor; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual subsiste porque os pedidos abrangem declaração de inexigibilidade e reparação moral, não se exaurindo na baixa da negativação.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados: as provas documentais são suficientes e todos os meios de prova legais e legítimos são admitidos (Lei 9.099/1995, art. 32).

A documentação carreada (TOI, laudo de reprovação do medidor, memória de cálculo e notificações recebidas) comprova a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, conforme o art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, legitimando o débito.

Ausente ilícito na cobrança, não há falar em inexigibilidade do débito nem em dano moral, pois a inscrição decorreu de recuperação de consumo regularmente apurada e comunicada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da reclamada provido.

8.

Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de recuperação de consumo é legítima quando fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo pericial e notificação regular ao consumidor, conforme a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

A inscrição do consumidor em cadastro restritivo de crédito, em razão de débito regularmente apurado, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 32 e 55; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 311123948, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização título de
danos morais
, no valor de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito discutido na presente ação, no valor de
R$ 1.662,71 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos)
.

Dessa sentença, recorreram tanto o reclamante quanto o reclamado. O autor busca a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 3.109,46 (três mil cento e nove reais e quarenta e seis centavos). Já o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
: Ausência de interesse processual – Fatura baixada;

2)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de prova pericial;

3)

Legitimidade do débito demonstrada (TOI);

4)

Legalidade dos mecanismos administrativos de cobrança;

5)

Inexistência de danos morais;

6)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 311124362 e 311124363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada sob o argumento de que a fatura já teria sido baixada junto ao órgão restritivo de crédito. A demanda não se limita à exclusão da restrição, pois há cumulação de pedidos, dentre eles a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais. Assim, permanece o interesse de agir do autor, uma vez que a simples baixa da negativação não afasta os efeitos da inscrição supostamente indevida, nem elide a pretensão de reparação pelo dano extrapatrimonial.

Quanto à alegação de incompetência do Juízo em razão da necessidade de prova pericial, igualmente
não procede.

As provas já coligidas aos autos mostram-se suficientes para a solução da lide e, ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, admitem-se todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95
.

Ressalte-se que a controvérsia refere-se a faturas emitidas em 2019, cujas circunstâncias já se encontram superadas pelo decurso do tempo, razão pela qual a eventual realização de perícia técnica revela-se medida inócua
.

Mérito:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 1.662,71 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), referente a suposto consumo não registrado nos meses de março e abril de 2019.

Afirma que figurou como consumidor contratante dos serviços da concessionária de energia demandada (UC no 12040772-0), na condição de locatário do imóvel, apenas nos meses de março, abril e maio de 2019. Contudo, somente em agosto daquele ano, quando já residia em outro Estado, tomou conhecimento de supostas irregularidades nos faturamentos, ocasião em que verificou cobranças consideradas indevidas, uma vez que já não mais ocupava o imóvel. Por essa razão, sustenta ser indevida tanto a cobrança quanto a negativação do seu nome.

A reclamada, por sua vez, sustenta que, em inspeção realizada em 23/04/2019, constatou-se que o medidor da unidade registrava consumo fora da margem de erro permitida. Informa que o equipamento foi retirado, normalizado e, após a substituição, a unidade passou a apresentar consumo médio de 430 kWh/mês, apurando-se uma diferença de 1.559 kWh, correspondente ao valor de R$ 1.662,71, relativo aos meses de março e abril de 2019.

Defende, ainda, que o procedimento foi acompanhado, que não houve recusa à notificação e o autor deixou de interpor recurso administrativo contra o resultado da apuração.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise das provas juntadas aos autos, especialmente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 475208 e do Termo de Notificação (ID 311123943), verifica-se que a inspeção ocorreu em
23/04/2019
, na presença de
Guilherme Freire Lima Reis, primo do responsável pela unidade consumidora
.

Consta, ainda, que o laudo pericial de
28/06/2019
(ID 311123943, p. 8)
atestou a reprovação do medidor
e
a respectiva notificação foi regularmente entregue no endereço da unidade
, sendo recebida por Vanessa Cristina da S. em 29/08/2019 (ID 311123943, p. 14), conforme comprova o ID 311123925, que demonstra o acesso do autor à referida notificação.

Consta, ainda, que o laudo pericial de
28/06/2019
(ID 311123943, p. 8)
atestou a reprovação do medidor
e a respectiva
notificação foi regularmente entregue no endereço da unidade
, sendo recebida por Vanessa Cristina da S. em 29/08/2019 (ID 311123943, p. 14). Ademais, a documentação constante no ID 311123925 comprova que
o autor efetivamente teve acesso à referida notificação
.

Tais elementos corroboram a presunção de regularidade do procedimento de recuperação de consumo, sobretudo porque o próprio reclamante admite ter assumido a titularidade da unidade em
fevereiro de 2019
, conforme requerimento de alteração protocolado em 26/02/2019 (ID 311123921),
permanecendo responsável até 10/06/2019
.

A memória descritiva do cálculo, emitida em 20/08/2019 (ID 311123925), confirma que o período de recuperação de consumo corresponde a
março e abril de 2019
,
lapso temporal em que o reclamante figurava como titular da unidade
.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, a distribuidora tem o dever de proceder à recuperação de consumo não registrado, desde que observados os critérios normativos, o que foi devidamente atendido no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que os documentos foram produzidos com a presença do primo do autor, Guilherme Freire Lima Reis, e que a notificação correspondente foi recebida no endereço por Vanessa Cristina, fatos estes que
não foram impugnados de forma específica
pela parte autora
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)

Dessa forma, sendo o reclamante titular da UC no 12040772-0 no período em que constatada a irregularidade, mostra-se legítima a cobrança da fatura de recuperação de consumo, porquanto realizada conforme as normas aplicáveis, mediante regular notificação ao consumidor e comprovação técnica da anomalia no medidor.

No tocante à alegação de insubsistência da cobrança, esta não merece acolhida. Considerando que a relação contratual iniciou em fevereiro de 2019 e que não havia histórico suficiente de consumo para cálculo pela média dos três maiores meses, mostra-se correta a utilização dos parâmetros disponíveis para a apuração do débito a ser recuperado.

Assim, ausente a demonstração de irregularidade na atuação da concessionária, não há que se falar em inexigibilidade dos débitos decorrentes da recuperação de consumo, tampouco em condenação por danos morais, diante da inexistência de prova de conduta ilícita por parte da ré.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025